Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704171-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. H. C. M. REPRESENTANTE: ANTONIA CARMINA MACIEL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. O Distrito Federal interpõe Agravo interno (ID14562889 - Pág. 1-14) contra decisão na qual deferi o pedido liminar (ID 14532166 - Pág. 3) determinando a disponibilização de creche pública ao recorrente, em período integral. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator